Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, nos termos da denúncia.
2 – Sendo o Apelante reincidente e não sendo socialmente recomendável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, deve ser mantido o afastamento do benefício.
3 – Recurso conhecido e desprovido.